Tribunal: TJDFT
Processo: 0026111-35.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0026111-35.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAQUEL SARAIVA GOMES DE BARROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de certidão de crédito formulado pelo(a) credor(a) RAQUEL SARAIVA GOMES DE BARROS (ID ́s 23695291/23695292), haja vista que a homologação do Acordo Direto no ID 22400378. Publique-se. Intime-se por WhatApp no número indicado na fl. 2 do id 23695291. Brasília, 9 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto